Tribunal: TJDFT
Processo: 0753972-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não requer a demonstração do estado de miséria absoluta. Faz-se necessária, contudo, a efetiva demonstração sobre a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais, sem que isso comprometa o sustento próprio ou da família.

2. A declaração de hipossuficiência estabelece simples presunção relativa da debilidade financeira, que se desfaz diante de outros elementos que evidenciem a capacidade financeira. 2.3. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso.

3. No caso dos autos, os documentos apresentados não foram suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.